Tribunal: TJES
Processo: 5001809-34.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001809-34.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACADEMIA BASE4 CROSS TRAINING LTDA
RECORRIDO: ITALA PAULA ALVES AMORIM GUIZONI 03894867957 e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimadas, as partes contrárias apresentaram contrarrazões (IDs. 1828624, 1828626 e 1828631).

Compulsando o Recurso Inominado interposto, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença não observou os documentos existentes nos autos, haja vista a comprovação de sua qualificação tributária como microempresa;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a empresa é optante pelo simples desde 08/07/2019;
d)
que o recurso seja conhecido e provido, anulando a sentença e reformando-a, reconhecendo sua legitimidade como microempresa e devolvendo os autos ao juízo de piso.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a requerente é legitimamente reconhecida como microempresa, dada a necessidade de comprovação de sua condição especial para acesso ao sistema dos juizados especiais, nos termos do Enunciado 135 do FONAJE, além da comprovação prévia de ser optante do regime tributário Simples Nacional.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
decidiu pelo não enquadramento da recorrente no regime de microempresa, sob o entendimento de que não foi juntado aos autos qualquer tipo de comprovação da qualificação tributária da recorrente, nem seu enquadramento no Simples Nacional.

Assim, reconheceu a ilegitimidade ativa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

No entanto, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois há nos autos documentos que comprovam a qualificação da requerente como microempresa.

Destaco de pronto a Declaração de Enquadramento de Microempresa realizada pela recorrente ante à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES (ID. 1828520), onde esta declara, sob as penas da Lei, enquadrar-se na condição supracitada desde o dia 06/06/2019.

Tratando da adesão ao Simples Nacional, constato a situação da empresa como “Optante pelo Simples Nacional desde 08/07/2019” (ID. 1828592), de acordo com o site da Receita Federal.

Ademais, em consulta pública ao cadastro da Receita Estadual (ID. 1828597), nota-se a habilitação da empresa recorrente desde 26/11/2019 no Regime de Apuração do Simples Nacional.

Portanto, não há de se falar em ilegitimidade da recorrente para ajuizar demanda perante o Juizado Especial Cível, haja vista a constatação supracitada de seu enquadramento legal como microempresa e sua adesão ao Simples Nacional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo a legitimidade da microempresa, anulando a sentença proferida

e determinando o retorno dos autos ao
Juízo a quo
para seu regular prosseguimento.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTOS. SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER MICROEMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO SIMPLES. LEGITIMIDADE DA MICROEMPRESA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.